Tribunal: TJSP
Processo: 0018967-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas corpus – Alegação de necessidade de retificação do cálculo de pena, devido à aplicação de lei mais benéfica (Pacote Anticrime) – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de supressão de instância – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício

Ementa:

Habeas corpus – Alegação de necessidade de retificação do cálculo de pena, devido à aplicação de lei mais benéfica (Pacote Anticrime) – Descabimento – Providência incabível em sede de HC – Impossibilidade de supressão de instância – Remédio heroico inadequado – Entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal – Descabimento de concessão da ordem de ofício – Crime de tráfico de drogas que não deixou de ser equiparado a hediondo – Ordem não conhecida liminarmente.